Tribunal: TJSP
Processo: 0006625-80.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006625-80.2024.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, para cassar a decisão de fls. 09/10,
determinando que outra seja proferida com análise dos requisitos do pedido de
remição pelo ENCCEJA. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006625-80.2024.8.26.0496 -Voto no 21446
2
Voto no 21.446
Agravo em Execução no 0006625-80.2024.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Carlos Eduardo dos Santos Alves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Remição pelo estudo.
Aprovação parcial no ENCCEJA. Interpretação do
artigo 126 da Lei de Execução Penal em benefício do réu.
Possibilidade. Aplicação proporcional do benefício,
considerando as matérias nas quais o sentenciado obteve
a
aprovação.
Precedentes
do
C.
STJ.
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Carlos Eduardo
dos Santos Alves contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto DEECRIM 6a RAJ, que indeferiu o pedido de remição da pena
pelo estudo, com base em aprovação parcial no ENCCEJA/2023 (fls.
09/10).
Alega o agravante, em síntese, que os Tribunais Superiores têm
admitido a remição pelo estudo em casos de aprovação, inclusive
parcial, no ENCCEJA, mesmo quando o preso tiver estudado por conta
própria. Aduz fazer jus à benesse em função das duas áreas do
conhecimento em que foi aprovado.
Pleiteia, então, a cassação da decisão, com reconhecimento da
remição da pena (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006625-80.2024.8.26.0496 -Voto no 21446
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 15/33).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 36.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por não estar
suficientemente instruído, e, no mérito, pelo improvimento do agravo
(fls. 45/51).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Preliminarmente, anoto que o recurso está instruído com cópia da
decisão guerreada e, conforme pontuado pela própria Procuradoria, os
autos da origem são digitais, razão pela qual não há prejuízo à análise do
feito.
O agravante pleiteou a remição da pena com fundamento na
aprovação parcial Exame Nacional para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o que foi indeferido, nos seguintes
termos (fls. 09/10):
“[...] O pedido de remição por estudo em razão da aprovação
no Exame Nacional para Certificação de Competência de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) não merece acolhimento, por
uma só razão, e muito simples: a atividade desempenhada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006625-80.2024.8.26.0496 -Voto no 21446
4
não é contemplada pela regra inserta no art. 126 da Lei de
Execução Penal, de modo que a pretensão malfere o princípio
da legalidade.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de remição de pena por
aprovação
no
ENCCEJA
ao
sentenciadoCARLOS
EDUARDO DOS SANTOS ALVES, MTR: 1158022-2, RG:
58811250, RJI: 192806101-22, RJI: 192806101-22, Franca -
Penit.”.
O instituto da remição é um estímulo ao condenado a participar
de atividades laborterápicas e educacionais, culminando na abreviação
do tempo de cumprimento da reprimenda.
Segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário pacificado,
o rol de atividades educacionais passíveis de remição, previsto no artigo
126 da LEP, não é taxativo, admitindo, portanto, sua extensão à prática
de outras atividades socioeducacionais.
De fato, a equiparação da aprovação em exames, para fins de
remição pelo estudo, considerando o sentenciado que não realiza estudo
vinculado a atividades educativas regulares no estabelecimento
prisional, como no caso em testilha, é disciplinada pela Recomendação
no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que sucedeu a
Recomendação no 44/ 2013.
Referida recomendação, ainda que não possua efeito vinculante,
estabelece algumas balizas importantes, a serem consideradas pelo
aplicador do Direito. Em seu artigo 3o, parágrafo único, dispõe que:
Art. 3o O reconhecimento do direito à remição de pena pela
participação em atividades de educação escolar considerará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006625-80.2024.8.26.0496 -Voto no 21446
5
número de horas correspondente à efetiva participação da
pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais,
independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao
último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a
estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em
que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade
educacional competente, a frequência e o aproveitamento
escolar.
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no
interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou
com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando,
com isso, obter aprovação nos exames que certificam a
conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou
outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio -
Enem, será considerada como base de cálculo para fins de
cômputo das horas visando à remição da pena 50%
(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente
para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no
montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais
do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o
ensino médio ou educação profissional técnica de nível
médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do
Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço)
por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena
aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.
Mesmo quando há aprovação parcial do sentenciado em tais
exames oficiais (ENEM e ENCCEJA), ou seja, nas hipóteses em que o
preso não obtém nota mínima em todas as áreas do conhecimento,
malgrado não exista expressa previsão na Lei de Execução Penal e na
citada Recomendação do CNJ, o direito à remição vem sendo garantido,
em interpretação “in bonam partem”, especialmente diante da finalidade
ressocializadora das penas.
Portanto, não haveria que se falar em usurpação de competência
exclusiva do Poder Legislativo, mas sim de aplicação, em interpretação
extensiva, do dispositivo legal da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006625-80.2024.8.26.0496 -Voto no 21446
6
Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, valendo pontuar, contudo, que a questão ainda é
controvertida e foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema
Repetitivo no 1270: “Discute-se se a possibilidade de remição da pena
por estudo, diante da aprovação parcial no Enem, à luz da Resolução n.
391 do CNJ, substitutiva da Recomendação n. 44/2013, e que permite a
concessão do benefício em comento.”).
Confira-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
REMIÇÃO
DA
PENA.
APROVAÇÃO
PARCIAL NO ENEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN
BONAM
PARTEM.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
IMPUGNADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
APROVAÇÃO
EM
CURSO
BÍBLICO
À
DISTÂNCIA.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo
regimental improvido.” (STJ. AgRg no HC n. 782.901/SP,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
6/12/2022, DJe de 12/12/2022).
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO
DE PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N.
44/CNJ.
RESOLUÇÃO
N.
391/CNJ.
APROVAÇÃO
PARCIAL
NO
ENEM.
4
(QUATRO)
MATÉRIAS.
CONCLUSÃO
DA
ETAPA
ANTERIORMENTE.
ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) AFASTADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA COM
RECOMENDAÇÃO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006625-80.2024.8.26.0496 -Voto no 21446
7
Superior firmou orientação no sentido de que é "viável a
concessão da remição por atividades não expressas na lei,
diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do
artigo 126 da Lei de Execução Penal" (AgRg no AREsp n.
696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
4/3/2016). Assim está autorizada a concessão da remição
pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n.
44/2013 e Resolução n. 391/2021, ambas do CNJ.
Precedentes. III - In casu, tendo em vista que o apenado
não realizava estudo de maneira formal, restando aprovado
em 4 (quatro) áreas de conhecimento, deve ter a sua pena
proporcionalmente remida. IV - Contudo, assente nesta
Corte Superior que "O fato de o paciente já ter nível superior
concluído antes do início da execução da pena, apenas o
impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a
remir em função das horas de estudo, conforme a
inteligência do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal"
(AgRg no REsp n. 1.673.847/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de 26/9/2018). Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer 80
(oitenta) dias de remição de penas ao paciente, também
determinando, ao d. Juízo da Execução Penal, que proceda
aos novos cálculos para benefícios, com recomendação de
celeridade.” (STJ. HC n. 722.547/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).
Na mesma baila, este E. Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Agravo em execução. Remição pelo estudo. ENEM.
Segundo as duas turmas de competência criminal do
Superior Tribunal de Justiça, admissível o deferimento da
remição de pena pela aprovação parcial em cada área de
conhecimento no ENEM, não se admitindo, contudo, a
repetição de sucessivas e indefinidas remições a cada
repetição de provas em exames nacionais.” (TJSP; Agravo
de Execução Penal 0004085-14.2024.8.26.0996; Rel. Des.
Sérgio Mazina Martins; 12a Câmara de Direito Criminal; j.
26/07/2024; Data de Registro: 26/07/2024).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição por aprovação
parcial
no
ENEM
e
no
ENCCEJA.
Possibilidade.
Inteligência do artigo 126 da LEP e da Resolução no
391/2021 do CNJ. Direito à remição de 20 (vinte) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006625-80.2024.8.26.0496 -Voto no 21446
8
pena por área do conhecimento em que foi aprovado.
Documentação acostada aos autos é suficiente para a análise
da benesse requerida. Precedentes do C. STJ e desta C.
Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Execução Penal 0009045-65.2024.8.26.0041; Rel.
Des. Jucimara Esther de Lima Bueno; 10a Câmara de Direito
Criminal; j. 22/07/2024; Data de Registro: 22/07/2024).
De todo modo, considerando que a decisão vergastada não se
manifestou acerca do preenchimento (ou não) dos demais requisitos
necessários ao reconhecimento do direito à remição pelo estudo ou
mesmo sobre a quantidade de dias remidos, a declaração diretamente por
esta Corte, no bojo deste recurso, acarretaria indevida supressão de
instância.
Assim, nova decisão deverá ser proferida, analisando-se eventual
direito à remição de penas.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo,
para cassar a decisão de fls. 09/10, determinando que outra seja
proferida com análise dos requisitos do pedido de remição pelo
ENCCEJA.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator